Tribunal: TJDFT
Processo: 0712686-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712686-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA RIO PRETO VIEIRA MACHADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tema 1.300 do STJ – Distribuição do Ônus Probatório – Contas Individualizadas do Pasep – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Vislumbro não haver o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretenso. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos, a fim de examinar a controvérsia atinente a "Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista". (Tema 1.300 do STJ) Em consequência, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. Nesse contexto, pugna a agravante para que o processo de origem seja suspenso nos moldes como determinado pelo Superior Tribunal de Justiça. Pois bem. Conforme consta dos autos, o juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, acolhendo os Embargos de Declaração opostos pelo banco agravado, com efeitos infringentes, determinou a regular tramitação do processo, ao fundamento de ter a Decisão Saneadora (ID 203852475, na origem) sido "proferida em 16/7/2024, em data anterior à afetação do Tema 1300, que ocorreu em 16/12/2024". Ainda esclareceu que: "Na aludida decisão foram fixadas as questões de fato relevantes à solução da lide e houve o entendimento pela necessidade de perícia, requerida por ambas as partes. À vista disso, mesmo que a controvérsia existente na presente demanda se adeque ao Tema 1300 STJ, considerando o atual estágio do processo, em que a fase probatória já se encontra adiantada e que a controvérsia em pauta caminha para ser resolvida não com base nas regras de distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC), mas a partir da análise dos elementos probatórios já definidos nos autos, mormente com alicerce no resultado de perícia, não vislumbro o cabimento do sobrestamento do feito." Consoante arrazoado pela própria recorrente, as decisões interlocutórias que deferem ou indeferem o requerimento de inversão do ônus da prova são imediatamente recorríveis por Agravo de Instrumento. (REsp n. 1.802.025/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019.) Embora tenha requerido a inversão do ônus probatório em sua inicial, o pedido foi indeferido, inclusive com supedâneo em precedente desta Oitava Turma Cível, porquanto a relação jurídica em exame não se configura como de consuma, já que "o Banco do Brasil, quando administra os recursos do Fundo, não é um prestador de serviços no mercado de consumo, mas apenas um agente operador da União". A recorrente não se insurgiu em face do decidido pela via recursal adequada, limitando-se a apresentar os quesitos a serem respondidos pelo perito judicial (ID 207026018). Portanto, realizando o distinguishing pertinente, por estar preclusa a questão atinente à distribuição do ônus probatório, inaplicável à espécie a determinação de suspensão do processo como determinado no Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça. Neste juízo de cognição sumária, próprio dos pronunciamentos provisórios, considero não haver demonstração de probabilidade de provimento do recurso capaz de amparar o deferimento da antecipação da tutela recursal pretensa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator